Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705577-90.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 23707703, CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA requer a expedição de certidão de objeto e pé. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às providências necessárias. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024